Tribunal: TJDFT
Processo: 0741987-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0741987-34.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDUARDO BARAUNA DE CAMARGO APELADO: JOSE CARLOS DE ALMEIDA D E S P A C H O Tendo em vista o Dever de Diálogo ou Consulta cometido ao Relator, intimem-se as partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestarem-se sobre eventual nulidade da Sentença por julgamento extra petita, considerando que o pedido da parte autora se limita à fixação de honorários contratuais e, em Sentença de Embargos de Declaração, o Juízo de origem alterou o dispositivo da Sentença, que havia arbitrado “honorários advocatícios contratuais” (ID 52283317), para arbitrar “honorários advocatícios” (ID 52283323). Ainda, o Apelante deverá, no mesmo prazo, esclarecer se adimpliu os honorários previstos no contrato de ID 52283221 e, em caso positivo, deverá comprovar o pagamento. Ressalto que a única reserva de honorários nos autos do processo 0736860-18.2022.8.07.0001 diz respeito ao arresto cautelar deferido nos presentes autos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator